Tribunal: TJES
Processo: 5000764-78.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000764-78.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DEUSDETE SILVINO DOS SANTOS MACHADO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. AUSÊNCIA DOCUMENTO ESSENCIAL. INOCORRÊNCIA. NÃO CONTRATAÇÃO DA MODALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no Ato Sentencial, in verbis: “Trata-se de ação ajuizada por DEUSDETE SILVINO DOS SANTOS em face de BANCO PAN S.A, através da qual alega que estranhou descontos indevidos em seu benefício de prestação continuada à pessoa idosa e ao consultar seus extratos tomou ciência de contrato de cartão de crédito consignado incluído em seu benefício, sem que o autor tivesse solicitado ou autorizado, razão pela qual postula a declaração de nulidade da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral. A inicial veio instruída com documentos e em audiência as partes não celebraram acordo, foi produzida prova oral (depoimento pessoal) e os autos vieram conclusos para sentença, com registro de que foi apresentada contestação escrita.”

2. A sentença (ID n.º 13703173) objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar indevidos os descontos efetuados no benefício da Autora e determinar que a Ré se abstenha de realizar deduções com base no contrato objeto dos autos, B) Condenar a parte Requerida na restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e C) Condenar a Ré no pagamento de R$5.000,00 à título de danos morais.

3. Por meio de recurso inominado (ID n.º 13703178), a parte Ré suscita as preliminares de inépcia da inicial e de prescrição e pleiteia, no mérito, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. A parte Autora, em contrarrazões (ID n.º 13703186), pugna pela manutenção integral da decisão.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. A preliminar de inépcia da petição inicial não merece acolhimento. Explico. O comprovante de residência válido e em nome do autor foi devidamente juntado no ID nº 13703132, fl. 2. Ademais, a meu ver, tal documento não é exigência indispensável para o ajuizamento da ação, tampouco possui o condão de invalidar o processamento do feito, que, cumpre destacar, transcorre regularmente, sem vícios extrínsecos ou intrínsecos. Nesse sentido, é o entendimento consolidado da jurisprudência: “REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CRÉDITO PESSOAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO - CABIMENTO - Petição inicial que preenche os requisitos formais dos arts. 319 e 320 do CPC - Contrato digitalizado, comprovante de endereço e documento pessoal, que não se constituem em elementos essenciais para propositura da ação, tampouco pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo - Sentença anulada - Recurso provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1002948-71.2022.8.26.0471, Porto Feliz, Rel. Des. Walter Fonseca, j. 07/06/2024, 11ª Câmara de Direito Privado, publ. 07/06/2024). Dessa forma, a extinção da ação com fundamento na ausência do referido documento afrontaria os princípios norteadores do rito dos Juizados Especiais, em especial os da simplicidade, celeridade e economia processual. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

6. Quanto à preliminar de prescrição, verifica-se que o objeto da lide é contrato de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado, no qual ocorrem descontos mensais diretamente no benefício da parte autora. Trata-se, portanto, de obrigação de trato sucessivo, cujo prazo prescricional somente se inicia após a data do último desconto, o que não ocorre no presente caso. Dessa forma,
afasto
a preliminar de prescrição suscitada.

7. O pleito recursal não merece acolhimento. De início, não restou devidamente comprovada nos autos a ciência e anuência da parte autora quanto à contratação dos empréstimos na modalidade de cartão de crédito consignado, não sendo os contratos juntados suficientes para demonstrar que a informação foi transmitida ao consumidor de forma adequada, não tendo a parte ré, portanto, afastado o direito da autora acerca desse ponto (CPC, art. 373, inciso II). Ademais, também não restou comprovada a utilização do cartão para outras funções além de saque, visto que as faturas juntadas (ID n.º 13703160) demonstram apenas os descontos dos encargos comuns à relação jurídica. Nesse sentido, encontra-se correta a decisão de primeiro grau, que deve ser mantida em sua integralidade.

8. A restituição dos valores descontados em dobro é plenamente cabível no caso, uma vez que restou evidente a atuação contrária à boa-fé objetiva, em razão da efetivação de contrato em modalidade diversa daquela desejada pelo consumidor, estando a decisão de primeiro grau em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).

9. No que tange aos danos morais, estes encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão recorrida. A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927 do Código Civil. Ademais, esta Segunda Turma já firmou o entendimento de que descontos indevidos realizados em verba de natureza alimentar geram ao consumidor o direito à indenização por danos morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo de primeiro grau compatível com o caso, não configurando enriquecimento ilícito nem violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não merece reforma.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)